Tribunal: TJMT
Processo: 1018300-52.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018300-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENIA KACELLY DE MORAES VIANA - CPF: 030.887.131-67 (APELANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), WLADIA MARINA DE MORAES VIANA - CPF: 046.326.911-00 (APELANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1018300-52.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana.

Apelada:
Bradesco Vida e Previdência S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS AUTORAS – AFASTADA - MORTE NATURAL DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO VIA TELEMARKETING – LIMITAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS NÃO INFORMADAS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO.

É parte legítima para ação de cobrança de seguro de vida apenas um dos beneficiários, ainda que exista pluralidade de beneficiários.

No caso em apreço, a requerida não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC, uma vez que a contratação do seguro de vida foi realizada via telemarketing. Além disso, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas a segurada as condições gerais do seguro, levando-se a concluir pela ausência de consentimento quanto à respectiva cláusula restritiva.

É ilegítima a recusa de pagamento de indenização securitária fundada em cláusula contratual que impõe limitação à indenização devida em caso de morte que não foi previamente informada ao consumidor, no ato da contratação por meio telefônico

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1018300-52.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana.

Apelada:
Bradesco Vida e Previdência S/A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança, movida em face da Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformadas, as apelantes recorrem sustentando a necessidade da reforma da r. sentença, posto que são filhas incontestes da falecida/segurada que contratou com a apelada seguro de vida por telefone, mediante ligação da seguradora, o qual previa cobertura para morte por causas naturais

Pontuam que tomaram as providências cabíveis para o recebimento do valor correspondente à apólice de seguro, contudo, a seguradora recusou o pagamento em razão de que o seguro de vida contratado prevê somente cobertura para eventos decorrentes de morte por acidente.

Afirmam que em nenhum momento, a segurada Sra. Marina, recebeu formalmente qualquer proposta, apólice, contrato de seguro ou qualquer documento que desse o devido esclarecimento sobre os direitos, deveres ou condições do seguro contratado.

Asseveram que a apelada em sua contestação anexou apenas um manual de “acidentes pessoais premiável Bradesco Seguro”, estando ausente o contrato que reza sobre as cláusulas, condições e limitações do seguro contratado, nos termos do que prevê o art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor, restando caracterizado a violação ao dever de informação, quanto a proposta do seguro feita à segurada por telefone.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A apelada apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade ativa das autoras, uma vez que consta na certidão de óbito da
de cujus
, anotação de que a falecida deixou 3 (três) filhos, entretanto, o polo ativo é composto apenas de duas filhas, sem mencionar sobre o terceiro filho, motivo pelo qual requer a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, VI, do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso de apelação manejado (id. 185666276).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1018300-52.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelantes:
Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana.

Apelada:
Bradesco Vida e Previdência S/A.

V O T O

Extrai-se dos autos que
Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana
, moveram ação de cobrança de seguro, em desfavor da Bradesco Vida e Previdência S/A., alegando que são beneficiárias do seguro de vida contratado por sua genitora, Sra. Marina Auxiliadora Rodrigues de Moraes, que veio a falecer em 23.05.2018, de morte natural (id. 185666206).

Narram que a
de cujus
contratou com a Bradesco Vida e Previdência, seguro de vida por meio das apólices no 2650 e no 2705, a qual previa o pagamento, em caso de falecimento, a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) cada. Entretanto, ao requererem o valor correspondente à apólice de seguro, teve sua pretensão recusada pela seguradora, ao argumento de que o seguro contratado prevê cobertura apenas para eventos decorrentes de
morte por acidente,
conforme documento no id. 185666207.

Expõem que a Sra. Marina Auxiliadora era correntista do Banco Bradesco, por quase 20 (vinte) anos, e em razão desse vínculo no ano de 2017 a Sra. Marina, recebeu por telefone uma proposta de adesão ao seguro de vida por parte do corretor do Bradesco Vida e Previdência e efetivou ali mesmo o referido seguro de vida.

Reforçam que não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas a segurada as condições gerais do seguro, as apólices ou qualquer documento que desse o devido esclarecimento sobre os direitos, deveres e condições dos seguros contratados.

Inconformadas com a atitude da seguradora as apelantes interpuseram a presente Ação de Cobrança pleiteando o recebimento das apólices, cuja contestação fora apresentada sem anexar o contrato de seguro firmado com a falecida.

Após a regular tramitação processual, a d. magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça (id. 185666267).

Inicialmente, em contrarrazões, a apelada requer preliminarmente a ilegitimidade ativa das autoras, sob o fundamento de que não são as únicas beneficiárias para recebimento do capital segurado, porquanto consta na certidão de óbito da
de cujus
a anotação de que a falecida deixou 3 (três) filhos. Contudo, o polo ativo da presente demanda é composto por
Wládia Marina de Moraes Viana e Wênia Kacelly de Moraes Viana
, sem mencionar sobre o terceiro filho.

Tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que, embora conste na certidão de óbito que a segurada deixou 3 (três) filhos, ao aderir o seguro de vida, indicou as autoras como beneficiárias, por meio das apólices n.o 2650 e 2705.

O próprio Código Civil dispõe no seu artigo 792 que obedecerá a ordem hereditária apenas na falta da indicação de alguém como beneficiário, veja:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência”.

Assim, a existência de outros herdeiros e beneficiários não implica em ilegitimidade dos autores quanto ao recebimento do importe indenizatório correspondente a sua quota-parte.

Não obstante isso, o manual de acidentes pessoais coletivo premiável Bradesco Seguro, dispõe como beneficiário:

“4. Beneficiário
: É a pessoa designada pelo Segurado para receber a Indenização prevista nestas Condições Gerais em caso de sua morte acidental
.”
(id.

185666240 – Pág. 5)

Assim, tendo em vista que na proposta (apólice) apresentada consta as autoras como beneficiárias do aludido seguro de vida,
rejeito a preliminar
suscitada.

Pois bem. A questão versa sobre a negativa, pela segurada, ao pagamento da indenização securitária, sob a alegação de que a apólice contratada prevê indenização securitária somente para os casos de morte acidental, não abarcando situações de morte natural.

Dito isso, consta nos autos que a apelada, ao contestar a ação, afirmou que o contrato foi formalizado via telefone e que não há previsão de cobertura por morte natural, todavia, não fez prova da alegação, não apresentou a gravação, nem a apólice, portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

No caso concreto, a relação está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Verifico que a seguradora, ora apelada, não atendeu o dever de informação preconizado nos arts. 6o, III, e 54, §4o, do CDC, que trata da informação clara e adequada sobre os produtos e serviços.

Outrossim, não houve a assinatura de proposta escrita, bem como não foram remetidas a segurada as condições gerais do seguro, e nestas circunstâncias, considerando que a informação prestada pela seguradora em relação ao tipo de morte que contempla o seguro não foi clara, desatendendo o dever de informação disciplinado no Código de Defesa do Consumidor, é devida a indenização securitária para as autoras no caso de morte natural, no valor constante nas apólices.

Nesse sentido: A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida à testa do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6o, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem,
a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos
(REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. Agravo Interno não provido
.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 25.06.2019 - negritei)

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGUROS DE VIDA. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. COBERTURA LIMITADA À MORTE ACIDENTAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA ACERCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
- Incide as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre a seguradora e a adquirente, "de cujus", e seus beneficiários, de seguro de vida por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC). - O CDC traz, entre os direitos básicos do consumidor, a "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentam" (art. 6o, inciso III)
- O art. 31 do CDC ainda dispõe que "a oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores."
- Se as contratações dos seguros se deram por telefone, ausente a prova da adequada informação acerca da limitação da cobertura à morte acidental, em hialina ofensa ao dever de informação insculpido nos artigos 6o, inciso III e 54, § 4o, ambos do CDC, resta devida a indenização securitária na hipótese de ocorrência de morte natural da proponente no período de vigência dos contratos de seguro
.”

(TJ-MG – RAC n. 50038443620218130344, 9a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 25.04.2023 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao pagamento da indenização por morte natural, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data da contratação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação regular.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelada de 10% para 15% sobre a quantia atualizada da causa (artigo 85, §11, do CPC).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023